Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-35.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002380-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LENI BARBOSA TORRES - CPF: 437.146.921-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO -

ESTADO DE MATO GROSSO - “CARAVANA DA SAÚDE” - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - INDEFERIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CF) - INSTALAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER SUBJETIVO - NÃO CABIMENTO - RETARDO E ÓBICES DESNECESSÁRIOS À SATISFAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA - POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA, EM MOMENTO POSTERIOR - RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação à lide da empresa prestadora de serviços médicos, que mantém contrato de gestão com o ente público, não é oponível ao administrado que baseou o seu pedido de indenização por

erro médico unicamente na responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação recursal, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Indenizatória nº 10000220-16.2019.811.0007, ajuizada por LENI BARBOSA TORRES, que indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S –
verbis: “Isso porque, no caso em tela, o atendimento médico foi realizado por meio da “Caravana da Transformação”, projeto do Estado de Mato Grosso. Assim, deve o Estado de Mato Grosso responder objetivamente, não havendo obrigatoriedade da denunciação da lide à empresa prestadora do serviço. Ademais, tal questão deverá ser discutida em ação de regresso a fim de se preservar o direito da parte autora, em ver responsabilizado objetivamente o ente estatal (...).

A agravante expôs o ajuizamento de ação indenizatória pela agravada, na qual alega que em razão do procedimento cirúrgico de catarata em ambos os olhos, realizado aos 15/06/2017, sob os cuidados e supervisão de 20/20 Serviços Médicos S/S, durante a Caravana da Transformação do Estado de Mato Grosso, apresenta alta miopia que a impede de realizar as atividades rotineira e laborais,
“devido à degeneração miópica otica e glaucoa”
. Nesse cenário, invitando escólios jurisprudenciais em abono, defendeu a denunciação à lide, nos termos do art. 125, II, do CPC e art. 70 da Lei 8.666/93, pois a empresa 20/20 Serviços Médicos S/S foi contratada para realizar o procedimento, sendo ela a responsável pelos danos diretamente causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo.

No mais, aduziu que a referida empresa tem toda a documentação necessária para comprovar a adoção do procedimento adequado na cirurgia da agravada, rematando que não há interferência do Estado na operação, visto que ao supervisionar o contrato de gestão, o controle que exerce é o de resultado, nos termos do §1º do art. 6º da LC 150/2004. Nesses termos, entendendo clara a probabilidade do direito suscitado, com a anotação de que a inclusão da empresa 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S na lide não irá dificultar a defesa do “agravante”, requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a requestada denunciação à lide, a ser confirmada por ocasião do mérito (id. 6730538).

Indeferiu-se o pleito antecipatório (id. 6826154).

Sem contrarrazões (id. 8603283).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Dalva Maria de Jesus Almeida, verificada a ausência das hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa (id. 11901998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso questiona o indeferimento da denunciação à lide da empresa 20/20 Serviços Médicos S/S, suscitada em contestação nos autos de ação indenizatória fundada no supositivo de erro médico em procedimento cirúrgico realizado por profissionais da citada empresa, com quem mantém contrato de gestão.

O presente recurso não permite o exame do mérito da
ação que o originou, restringindo-se o efeito devolutivo à questão impugnada, na medida da impugnação, no caso, o suposto desacerto na decisão que indeferiu a denunciação a lide, a qual
resumiu que deve o agravante responder objetivamente aos termos da ação, daí a inexistência de obrigatoriedade da denunciação da lide à prestadora de serviços, e que deve a questão ser discutida em ação de regresso a fim de preservar o direito da autora, em ver responsabilizado o ente público.

HELY LOPES MEIRELLES bem esclarece a questão versada nos autos
-

verbis: “O legislador constituinte bem separou as responsabilidades: o Estado indeniza a vítima; o agente indeniza o Estado regressivamente”

(in. Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed. Malheiros Editores, 2015, p. 773).

Efetivamente, no caso dos autos, está-se diante de ação indenização movida contra o ente público, sob o pálio do art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, que estipula ser necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever do Estado indenizar.

Trata-se, pois, da modalidade objetiva de responsabilidades, a desconsiderar a culpa ou dolo do agente, estas por conseguinte, dispensáveis à caracterização do ilícito. Logo, diante de sua responsabilidade constitucional pela saúde, a existência de contrato de gestão com a empresa 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S não exclui a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, prevista no art. 37, §6º da CF e não é oponível à autora, aqui agravante, cujo pedido baseou-se unicamente na responsabilidade objetiva.

Desse modo, o deferimento da denunciação à lide, por certo, causaria retardo e óbices desnecessários à satisfação do direito da agravada, autora da ação e estranha ao liame estabelecido entre o agravante e a empresa 20/20 Serviços Médicos.

Ademais, é possível a cobrança, via ação autônoma regressiva, daquele a quem se indique responsável pelo dever de indenizar, ou seja, pode o agravante ajuizar eventual ação contra a citada empresa, para ressarcimento de eventuais valores despendidos na ação principal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020